Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA INESCUSÁVEL. ALIMENTOS IN NATURA. ABATIMENTO. PAGAMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. NÃO CABIMENTO, NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conquanto o agravante aduza que não possui condições de arcar com os alimentos provisórios, não se evidencia, de forma inequívoca, comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar, com o fito de justificar o inadimplemento (arts. 5o, LXVII, da Constituição Federal e 528, § 2o, do CPC).

2. Ademais, a despeito de o ora agravante alegar que arcou com despesas diversas dos ora agravados, pleiteando o respectivo abatimento, não se evidencia, da análise dos documentos juntados, a comprovação inequívoca dos aludidos pagamentos. Ainda que assim não o fosse, melhor sorte não assistiria ao ora recorrente, porquanto os supostos pagamentos não se coadunam com a decisão judicial que fixou os alimentos provisórios.

3. Recurso conhecido e desprovido.